Tribunal: TJDFT
Processo: 0732113-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, em face à decisão da Décima Primeira Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido chamamento ao processo dos demais devedores solidários, rejeitou preliminar de incompetência do juízo e demais impugnações em liquidação individual de sentença coletiva requerida por RONALDO SILVA BORGES. Na origem, o agravado requereu a liquidação de sentença proferida em ação civil pública, que tramitou perante a Terceira Vara Federal de Brasília, e a qual condenou o BANCO DO BRASIL S/A, o BANCO CENTRAL DO BRASIL e a UNIÃO a revisarem os índices aplicáveis às cédulas de crédito rural no mês de março de 1.990. Em que pese se tratar de obrigação solidária, a liquidação de sentença foi requerida tão somente em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. Não obstante, o devedor requereu o chamamento ao processo da União e do Banco Central do Brasil, ao argumento de se tratar de obrigação passiva solidária. Sustentou ainda a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento. Preparo regular sob ID 39658084. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Ronaldo Silva Borges requer a liquidação de sentença proferida em ação civil pública, proposta contra o Banco do Brasil, União Federal e Banco Central do Brasil, pelo Ministério Público Federal e que teve o seguinte desfecho: “Ante todo exposto, voto no sentido de dar provimento aos recursos especiais para julgar procedentes os pedidos, declarando que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi a variação do BTN no percentual de 41,28%. Condeno os réus, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002.Os réus deverão comunicar a todos os seus mutuários, que mantiveram contrato desta natureza, da alteração do índice aplicado na correção do saldo devedor das cédulas de crédito rural e das modificações daí existentes.” Sustenta que havia emitido a Cédula de Crédito Rural no 90/00096-X, com vencimento em julho de 1990 e, portanto, tem direito a receber a diferença conforme o julgado. Citado, o Banco do Brasil apresentou resposta. Aduziu a necessidade de litisconsórcio com a União Federal e Banco Central – réus na mencionada ação e fez chamamento ao processo: (...) Afirma a competência da justiça federal: (...) Afirma a não incidência do CDC e a inépcia da petição inicial ante a ausência de documentos indispensáveis à propositura da lide. (...) O autor se manifestou em réplica. É o breve relatório. Decido. I - Questões processuais pendentes. Competência. Litisconsórcio com a União e Banco Central. Chamamento ao processo. O Banco do Brasil foi condenado, solidariamente, juntamente com a União e o Banco Central. Se é solidária, o credor pode exigir de qualquer um dos devedores o total da dívida. E a legitimidade do réu decorre da circunstância de ter sido condenado, independente de cessões de crédito que tenha havido. Ademais, se foi proposta a liquidação apenas contra o Banco do Brasil, a Justiça Competente é a comum. A propósito, o nosso Tribunal tem decidido: (...) Como se trata de liquidação/ cumprimento provisório da sentença coletiva somente em desfavor do Banco do Brasil S/A, nos termos do art. 109, inciso I da Constituição Federal, não há que se falar em competência da Justiça Federal. A União, entidade autárquica ou empresa pública federal não compõem o polo passivo, portanto cabe à justiça estadual processar e julgar o feito, sendo certo que muito embora o credor pudesse ter exercido sua pretensão no foro de seu domicílio, não há empecilho para que o faça no foro domicílio do réu, utilizando-se da regra geral prevista no art. 46 do CPC. Aliás, em caso semelhante, nesse sentido decidiu recentemente o egrégio TJDFT: (...) Não é cabível, tampouco, o chamamento ao processo. Isso porque os réus já foram condenados solidariamente. Se um deles paga já tem, em seu favor, a decisão condenatória anterior, de sorte que basta cobrar a quota dos devedores solidários. Rejeito. Da liquidação. Ônus da prova. Vejamos os fundamentos e a respectiva decisão que está para ser liquidada: (...) Pois bem. O índice da caderneta de poupança deve ter sido levado em conta para a composição das prestações, já que o vencimento delas se deu entre 89 e 91. Então, ao meu ver, o autor tem um dos requisitos. Em princípio, ele deveria provar o pagamento a maior. No entanto, parece-me que o Banco do Brasil está em melhor condições de prova que houve ou não o pagamento, já que se não houve isso estará, seguramente, em seus registros, notadamente a cobrança da dívida com a execução das garantias dadas. Mas não só: o próprio acordo impôs a obrigação de informar a alteração do índice, inclusive “das modificações daí existentes”, o que revela ser do Banco do Brasil a obrigação de trazer aos autos todos os dados necessários para a liquidação da decisão, inclusive provar que não houve o pagamento. (...)” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos, ainda que para concessão parcial. Chamamento ao processo O chamamento ao processo é instituto próprio do processo de conhecimento, cujo escopo é constituir título executivo para que o devedor solidário que saldar a dívida possa exigir dos demais devedores a parte que lhes cabe. Neste sentido, a art. 132, do Código de Processo Civil: “Art. 132. A sentença de procedência valerá como título executivo em favor do réu que satisfizer a dívida, a fim de que possa exigi-la, por inteiro, do devedor principal, ou, de cada um dos codevedores, a sua quota, na proporção que lhes tocar.” Uma vez que o agravante já foi condenado solidariamente com a União e o Banco Central do Brasil, não há interesse jurídico em constituir novo título executivo. Não é outro o entendimento desta corte: “ AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EFEITO SUSPENSIVO. SOBRESTAMENTO DO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. DIFERENÇA DE EXPURGO INFLACIONÁRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. DEFINITIVIDADE APENAS EM RELAÇÃO A UM DOS CODEVEDORES. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DESCABIMENTO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. DEMANDA SATISFATIVA PROMOVIDA APENAS EM FACE DO BANCO DO BRASIL S.A. DEFERIMENTO DE PERÍCIA CONTÁBIL. CONTROVÉRSIA SOBRE CÁLCULOS. PRECLUSÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO COLETIVO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE NA SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. É despiciendo o chamamento da União e do Banco Central do Brasil ao processo de liquidação provisória individual de sentença coletiva, porque se trata de instituto aplicável ao processo de conhecimento e, ademais se fez, na ação civil pública, o acertamento do direito com a formação de litisconsórcio passivo que solidariamente os condenou juntamente com o Banco do Brasil S.A. a devolver o valor a maior exigido no pagamento da cédula de crédito rural pignoratícia e hipotecária devida pelo mutuário ao Banco do Brasil S.A., único acionado na demanda satisfativa provisoriamente requerida. 2. O Banco do Brasil S.A. se constitui em sociedade de economia mista e, com essa forma de organização societária, não se submete à jurisdição da Justiça Federal, por não se amoldar à previsão do art. 109, caput e inc. I, da CF, consoante Enunciados 42 do c. STJ e 556 do e. STF. 3. No cumprimento de sentença coletiva, de eficácia erga omnes, deve prevalecer o foro escolhido pelo autor, no caso onde está domiciliado, o qual é coincidente com o do requerido, que se encontra nele sediado. Trata-se de critério idôneo para delimitação da competência territorial concretamente, nos termos do art. 53, inc. III, alínea "a", do CPC, assim como também se revela possível a aplicação da regra estabelecida pelo art. 46, caput, do CPC, no sentido de a demanda ser proposta no foro do domicílio do réu. 4. Sem a dedução, a tempo certo, das alegações de falta de registro da operação de crédito e da compensação do crédito com o abatimento negocial permitido pela Lei n. 8.088/1990, constata-se a preclusão das matérias, a inviabilizar a rediscussão no cumprimento de sentença, conforme o art. 507 do CPC. Cabe aqui a aplicação do brocardo jurídico dormientibus non sucurrit jus (o Direito não socorre aos que dormem). 5. A limitar o desleal exercício do direito de defesa está o princípio do venire contra factum proprium, sendo certo que sua aplicação impede a causação de tumulto ao processo ocasionado pela manifestação inconstante da parte litigante em admitir a tramitação da liquidação individual de sentença coletiva por arbitramento, com indicação da necessidade de perícia e apresentação de quesitos, para depois se insurgir contra o procedimento, com a afirmação de ser indispensável o processamento pelo rito comum. 6. A citação válida no processo de conhecimento suficiente para constituir em mora do devedor para satisfazer a pretensão judicialmente certificada na sentença coletiva, e não a citação no cumprimento individual da sentença coletiva ou a liquidação prévia à sua propositura, porque o terceiro autor da demanda coletiva atua por substituição processual do titular da relação de direito material beneficiado pelo título executivo promanado do processo coletivo. 7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1263130, 07061205120208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A obrigação que se busca liquidar é solidária e cabe ao credor optar contra quem pretende demandar, se em desfavor de todos os devedores ou apenas parte deles. Portanto, não se vislumbra hipótese de litisconsórcio unitário como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça em idêntica situação: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. IMPUGNAÇÃO À FASE DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte tem decidido reiteradamente não se justificar o deslocamento da competência do feito e remessa dos autos à Justiça Federal, quando nenhum dos entes indicados no inciso I do art. 109 da Constituição Federal integram a lide, sendo, pois, competente a Justiça Estadual para o julgamento da demanda, quando figura como parte apenas o Banco do Brasil com instituição financeira que celebrou a avença com a parte. 2. Reconhecida a solidariedade entre União, Banco Central e o banco agravante, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários. É possível que a parte persiga seu crédito contra a instituição financeira com quem celebrou a avença, desde que não haja qualquer prova nos autos sobre a noticiada transferência do crédito à União. (AgInt no AREsp 1309643/RS, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, 4a TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 02/05/2019) Rejeitado o pedido de chamamento ao processo, igualmente não há suporte jurídico à tese de competência da Justiça Federal. Incidência do CDC – Inversão do ônus da prova O agravante sustentou que não seria cabível a inversão do ônus da prova e segundo as regras do Código de Defesa do Consumidor, porque o contrato seria anterior a legislação em referência; o autor teria condições de comprovar os pagamentos a maior e; que o CDC não seria aplicável aos contratos de empréstimos e financiamentos concedidos a produtores rurais. Quanto à primeira tese, não se evidencia a plausibilidade do direito, e por uma razão bastante simples, é princípio do direito processual que as alterações legislativas se aplicam imediatamente aos processos em andamento. Nesse sentido, a definição do ônus da prova constitui regra processual, primariamente insculpida no art. 373, do Código de Processo Civil, e, ao caso em questão, a possiblidade de inversão nas relações de consumo tem previsão legal no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Assim, tendo em vista a aplicação imediata das regras processuais e para a definição do ônus da prova, não teria relevância a lei vigente ao tempo do contrato, mas sim aquela vigente ao tempo do processo. Quanto à presença dos requisitos específicos insculpidos na legislação consumerista e que autorizariam a inversão do ônus da prova, mostram-se plausíveis os argumentos ventilados pelo recorrente, pelo menos em uma análise preliminar. Segundo a legislação consumerista, “são direitos básicos do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências” (art. 6o, VIII, do CDC). No caso, o autor afirmou que as partes celebraram um contrato para financiamento da atividade rural e que pagou parcelas de valor superior ao que realmente deveria, conforme o texto da lei e jurisprudência superveniente. Por conseguinte, pretende a repetição do excesso. Ao alegar o pagamento a maior, a parte dispõe de elementos que levaram à formação de sua convicção e para fazer essa afirmação, logo dispõe prova do suposto pagamento indevido, até porque, por força dos princípios processuais da boa-fé e da cooperação, é não só vedado a propositura de ação temerária, como tal comportamento é passível de penalidade. Considerando a forma que se daria a quitação das parcelas, débito em conta corrente ou quitação de boleto, nas duas hipóteses o consumidor teria condições de trazer essa prova, não havendo evidência de qualquer óbice à regra geral de distribuição do ônus probatório (art. 373, I, CPC). Portanto, neste juízo prelibatório, não se evidencia estarem presentes a verossimilhança e a hipossuficiência técnica que justificassem a concessão do benefício previsto na legislação de proteção ao consumidor. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE A LIMINAR e para atribuir efeito suspensivo ao recurso tão somente quanto à parte da decisão que inverteu o ônus da prova. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de outubro de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator